Tribunal: TJES
Processo: 5001401-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-54.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: MAYARA QUINQUIM DOS REIS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NO PAGAMENTO - FALHA OPERACIONAL DO BANCO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A sentença julgou procedente o pleito indenizatório e, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, necessária a sua reforma.

2 - Não houve qualquer desídia na conduta adotada pela apelante para pagamento do valor acordado a título de indenização securitária, sendo certo que a demora no recebimento se deu em virtude de falha operacional do banco, pois as transferências bancárias respectivas não puderam ser efetivadas.

3 - Assim, os acontecimentos narrados não são capazes de configurar dano moral, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

4 - A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidaram os autores de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano. Condenação em danos morais afastada.

5 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001401-54.2023.8.08.0030

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADOS: MAYARA QUINQUIM DOS REIS e SIDNEY PIRES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

ALLIANZ SEGUROS S/A
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por

MAYARA QUINQUIM DOS REIS e SIDNEY PIRES DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$54.253,26 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais vinte e seis centavos) e de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Em suas razões (id. 7863640), sustenta a apelante que o atraso no pagamento da indenização se deu por culpa exclusiva dos autores, que disponibilizaram dados de uma conta bancária inativa para depósito do valor respectivo, impedindo a concretização da transferência.

Defende, assim, que o caso narrado não ensejou lesão aos direitos da personalidade, pleiteando, subsidiariamente, a modificação do termo inicial de incidência dos juros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os autores ajuizaram a presente demanda alegando que firmaram contrato de seguro de automóvel com a apelante, tendo ocorrido sinistro do veículo na vigência do contrato (22/12/2022), com perda total.

Sustentam que entabularam acordo extrajudicial para liquidação do sinistro no valor de R$54.253,26 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais vinte e seis centavos), tendo a seguradora informado que o pagamento respectivo seria realizado até o dia 27/01/2023, o que, no entanto, não ocorreu.

Assim, pleitearam a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, bem como indenização por danos materiais no importe de R$1.355,00 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O julgador acolheu os pleitos de forma parcial, julgando procedentes apenas os relativos à indenização securitária e aos danos morais. Na ocasião, assim fundamentou em relação ao dano extrapatrimonial:

“
No que pertine à indenização por dano moral, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil vigente, havendo de se considerar:

a) que a autora possuía contrato de seguro com a ré, tendo acordo aprovado junto com esta para realização do pagamento da indenização securitária;

b) que o acidente ocorreu em 22 de dezembro de 2022, e a indenização só foi paga no dia 25 de abril de 2023 (ID. 24604421), por meio de determinação constante na decisão judicial de ID. 23876432;

c) que a autora ficou cerca de 4 (quatro) meses a espera da indenização para adquirir novo veículo;

d) que a autora é advogada e dependia do veículo para cumprir sua agenda, além de possuir filho de 2 anos.

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que a autora, na forma em que acima especificado, de forma abusiva sofreu as consequências da ação da parte ré.”

Analisando detidamente o feito, entendo que a questão comporta solução diversa, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor.

E assim o digo porque os autores não conseguiram demonstrar que a conduta da seguradora teria gerado consequências aptas a lesar seus direitos da personalidade.

Depreende-se dos autos que, após a ocorrência do sinistro, não houve negativa da apelante acerca da indenização securitária, tendo esta enviado e-mail à autora Mayara no dia 28/12/2023 consignando que “
devido à proporção dos danos e aos custos de reparação, o veículo de placa PLN7H72 foi classificado como caso de indenização integral
” (id. 7863510).

Posteriormente, em 10/01/2023, a apelante encaminhou novo e-mail registrando que o pagamento havia sido autorizado
e seria creditado na conta bancária informada até as 23h59min do dia 12/01/2023 (id. 7863599).

Na data de 13/01/2023, a recorrente solicitou o envio de foto do cartão ou talão de cheque para confirmação dos dados bancários registrados no termo, porquanto o crédito havia sido devolvido pelo banco (id. 7863598).

Posteriormente, foram encaminhados outros quatro e-mails pela apelante, entre os dias 16 e 26/01/2023, informando acerca da impossibilidade de realização da transferência bancária e solicitando a conferência da conta indicada para que a transação fosse finalizada.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer desídia na conduta adotada pela apelante para pagamento do valor acordado a título de indenização securitária, sendo certo que a demora no recebimento se deu em virtude de falha operacional do banco, pois as transferências bancárias respectivas não puderam ser efetivadas.

Assim, entendo que os acontecimentos narrados não são capazes de configurar dano moral, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, repito, não cuidaram os autores de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

Relembro que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do
atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Em suma, não há provas mínimas do direito dos autores, que se mostraram satisfeitos com as provas produzidas, sendo mister a reforma da sentença neste ponto, à luz do pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania:

“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a indenização por danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)